Tribunal: TJSP
Processo: 1072089-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de confissão de dívida. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Alegação de ilegitimidade da Provedora para assinar a confissão de dívida, sem deliberação da Diretoria. Estatuto da Irmandade que prevê a autorização de despesa como sendo de competência do Provedor. Sentença mantida. Recurso não provido.